Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a certidão de ID 23772021 – pág. 2 informa que o sistema gerou ciência da sentença para a ré FLÁVIA ALVES TRINDADE em 01/12/2020. A partir desta informação, vislumbro que seu apelo encontra-se, em tese, intempestivo, visto que o recurso somente foi interposto em 04/12/2020. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante FLÁVIA ALVES TRINDADE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da tempestividade da juntada do seu recurso de apelação. Noutro giro, constato que, em suas razões de apelação (ID 23383238), o apelante MARCOS VINÍCIUS CAMPOS FILHO pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARCOS VINÍCIUS CAMPOS FILHO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Decorridos os prazos independentes assinalados acima, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se.